Tribunal: TJBA
Processo: 8000212-59.2018.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000212-59.2018.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITANHEM

Advogado(s)
:
JUCIMAR DA SILVA FERNANDES, VALDEY FERREIRA DA SILVA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELADO: ALMIR FUGUETEIRO COSTA

Advogado(s)
:
GLEYGUE GOMES PORTO

ACORDÃO

Direito administrativo. Embargos de declaração. Adicional por tempo de serviço. Inexistência de omissão no acórdão embargado. Relação de trato sucessivo. Prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio legal.

A questão em discussão consiste em saber se existe omissão no acórdão embargado quanto: (i) à necessidade de requerimento administrativo pelo servidor como requisito para concessão do adicional por tempo de serviço, conforme exigido pela legislação municipal; (ii) à prescrição do fundo de direito; e (iii) à violação aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inexistência de omissão no acórdão embargado, que analisou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, estando a decisão suficientemente fundamentada.

O adicional por tempo de serviço constitui parcela de trato sucessivo, que se renova mês a mês, sendo prescritíveis apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. O direito à progressão funcional decorre do cumprimento dos requisitos objetivos previstos em lei, sendo a ausência de requerimento administrativo mera irregularidade formal que não impede a fruição do direito quando comprovado o preenchimento das condições materiais.

A alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não apresenta respaldo probatório nos autos, não sendo o impacto financeiro da concessão da gratificação suficiente para afastar direito expressamente previsto em lei municipal.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no Recurso de Apelação Cível nº 8000212-59.2018.8.05.0123; Embargante: MUNICÍPIO DE ITANHÉM Embargado: ALMIR FUGUETEIRO COSTA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador,